Tribunal: TJBA
Processo: 8000907-80.2019.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000907-80.2019.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:

APELADO: UELITON DE SOUSA SILVA

Advogado(s)
:
MARIANA DE OLIVEIRA TORRES DE SA, ANGELA TATHIANI RIBEIRO DA SILVA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO DE FISCAL DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA.
JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO PELO AUTOR APÓS A INICIAL. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
GRATIFICAÇÃO DE PRODUÇÃO.
PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL Nº 101/2002, REGULAMENTADO NO DECRETO MUNICIPAL Nº 2403/2012. SUPRESSÃO SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE CONFIGURADA. RESTABELECIMENTO DEVIDO. PREENCHIMENTO PELO SERVIDOR DOS REQUISITOS DA LEI Nº 101/2002 E DOS DECRETO MUNICIPAL Nº 2403/2012. SENTENÇA OMISSA QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS
JULGAMENTOS DOS TEMAS 810, PELO STF, E 905, PELO STJ
E À
EC Nº 113/2021.
SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO APENAS QUANTO AO ENCARGOS LEGAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível nº 8000907-80.2019.8.05.0154
,

e
m que figura como apelante
MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES
e, como apelado,
UELITON DE SOUSA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO,
pelas razões adiante expendidas.